Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS APÓS A SOLICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidora pública distrital aposentada correntista, objetivando à suspensão de descontos automáticos e restituição de valores descontados, referentes a contrato de novação de empréstimos pessoais em sua conta corrente/salário, sob alegação de revogação da autorização via portal consumidor.gov.br. A sentença julgou procedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a possibilidade jurídica de revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente/salário nos contratos de empréstimo bancário comum e a possibilidade de restituição de valores debitados após a mencionada solicitação de revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o § único do art. 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato.
4. O c. STJ, no julgamento dos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que “(s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4.1. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do TJDFT.
5. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
6. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da correntista ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 6.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta corrente não é possível quando autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.